Tribunal: TJPA
Processo: 0804469-08.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804469-08.2022.8.14.0006

APELANTE: LUIZ OTAVIO BRANCO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, DO CPB C/C LEI Nº 11.340/06). PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO PRESUMIDO. VALOR RAZOÁVEL ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Luiz Otávio Branco Neto foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal). Além da pena corporal, foi arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga à vítima. A defesa interpôs apelação requerendo a absolvição por negativa de autoria e ausência de provas, bem como a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância revisora consistem em: (i) saber se há nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação, diante da negativa de autoria e da alegação de insuficiência de provas por parte da defesa; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se devidamente lastreada em conjunto probatório robusto, destacando-se o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal e pelo laudo pericial que constatou as lesões sofridas, compatíveis com o relato apresentado. A negativa de autoria pelo réu resta isolada e dissociada do acervo probatório.

4. Em se tratando de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, tem elevado valor probatório.

5. Quanto à indenização, o valor foi fixado com base no art. 387, inciso IV, do CPP, diante de pedido expresso do Ministério Público na denúncia, respeitado o contraditório e a ampla defesa. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 983 – REsp 1.643.051/MS). O
quantum
fixado mostra-se razoável, proporcional e condizente com a extensão do dano e a situação econômica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação penal." 2. "É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso do Ministério Público, independentemente da especificação de valor ou de instrução probatória específica, tratando-se de dano presumido." 3. "A fixação do valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua redução quando o montante arbitrado atende aos fins reparatórios e pedagógicos da sanção."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 129, §13º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luiz Otávio branco Neto
(nascido em
30/06/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/08/2024
, doc. ID 23371035, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c a Lei nº 11.340/06 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23370981) que:

“Narram os autos de Inquérito que compareceu em sede policial a Sra. K. P. A. A., informando que seu ex-companheiro, o denunciado
Luiz Otávio Branco Neto
, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, a agrediu fisicamente.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, no dia
22/01/2022
, a ofendida foi para a casa de sua genitora pelo fato de não estar passando bem, e quando retornou para sua casa, por voltas das 17h00min, o denunciado pediu para o utilizar o seu celular, tendo visto uma foto dela com um amigo, e depois disso, ‘’ele já começou a implicar, falando que foto dele ela não tem no celular, mas dos outros ela tinha’’ (textuais). Posteriormente, por volta das 23h45min, ao arrumar a cama para deitar-se,
passou a ser agredida pelo denunciado, tendo este puxado os seus cabelos, lhe enforcou, bateu a sua cabeça na parede e desferiu vários tapas em seu rosto
, conforme fotografias de ID n° 54108204 – pág. 14/16, momento em que começou a gritar por socorro.

Ao prestar seu depoimento,
o denunciado confessou negou a autoria delitiva
, conforme depoimento de ID n° 54108206 – pág. 03”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23695816), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
negativa de autoria
e pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que
não há hierarquia entre as provas
e
que as testemunhas não presenciaram os fatos
, sendo a palavra da vítima contra a do acusado. Requer ainda a
redução da reparação de danos em 1/4 (um quarto) do valor da condenação
, em razão das
precárias condições financeiras do apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25232380), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25851730).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela negativa de autoria e pela insuficiência de provas. Palavra da vítima contra a do acusado.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23370975), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 23370975), pelas
fotos anexadas no processo
(doc. ID 23370975) e pelo
Laudo nº 2022.01.000755-TRA – Perícia de Lesão Corporal na vítima K. P. A. A.
(doc. ID 23370975), o qual atestou
“que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda, por meio de ação contundente, com equimoses arroxeadas nas regiões frontal, orbitária direita, oral à esquerda, face antero-lateral direita e esquerda do pescoço e na face lateral do punho direito”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A ofendida
K. P. A. A.
declarou em
juízo
: “(...) que as partes estavam em casa e o acusado estava bebendo; que o acusado a chamou para beber; que o acusado a agrediu, pois estava com ciúmes; que o acusado tinha ciúmes de tudo, da sua família, seus amigos, de suas roupas; que estavam na casa um amigo do acusado e uma vizinha; que a agressão aconteceu pela parte da noite, mas não recorda a hora; que a vítima e o acusado estavam bebendo, mas a depoente parou de beber, pois no dia seguinte tinha um compromisso; que o acusado quase mata a depoente enforcada; que o acusado estava lhe engasgando; que o acusado lhe bateu; que acha que a agressão ocorreu por conta de ciúmes; que o acusado queria que ela continuasse a beber; que nesse dia a depoente saiu fugida de casa; que já era de madrugada; que quando tiraram o acusado de cima da depoente ela conseguiu sair; que quem ajudou a vítima foi o amigo do acusado que estava bebendo com eles; que depois do fato não continuou mais com o acusado; que não havia sido a primeira agressão, mas que nunca tinha dado parte, pois gostava dele; que o acusado lhe agredia fisicamente e verbalmente; que relata que ficou com traumas emocionais. (...) Que fez exame de corpo de delito; que o acusado a enforcou; que seu pescoço ficou roxo; que na hora que o acusado estava a enforcando a depoente conseguiu dar um soco nele; que foi agredida no rosto e pescoço; que sua vizinha e um colega do acusado estavam presentes no momento dos fatos; que o fato ocorreu dentro da residência das partes, a época; que o acusado que a agrediu; que a depoente apenas se defendeu; que quem apartou a briga foram os dois amigos; que na hora saiu correndo e foi à delegacia apenas no outro dia; que chegou a pedir medida protetiva; que ainda tem a medida protetiva; que tem interesse na manutenção das medidas (...)”
.

O réu, em seu
interrogatório judicial
,
negou ter agredido a vítima
, declarando: “Que a acusação é falsa; que estava bebendo com um amigo e uma vizinha; que a vítima estava na casa de sua mãe e quando voltou para casa estava com raiva; que a vítima o chamou para o quarto e o agrediu; que a vítima lhe deu um tapa nas costas; que o acusado apenas empurrou a vítima e ela caiu; que acredita que as lesões foram ocasionadas pela cotovelada que deu para se defender da vítima; que o depoente estava consciente e a vítima também; que a vítima lhe agrediu por conta de ciúmes; que seus amigos Rogerio e Diego e mais a vizinha presenciaram a briga; que atualmente não estão mais juntos; que não tem mais contato com a vítima”.

Corroborando com o depoimento da vítima, o
Laudo Pericial nº 2022.01.000755-TRA
(doc. ID 23370975) descreve as referidas lesões que estão em consonância com o que fora declarado pela vítima. Assim, ainda que tenha havido prévia briga do casal, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram em lesões corporais na magnitude descrita no laudo e comprovada pelas fotos anexadas.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, destacando que o laudo pericial corroborou as lesões corporais sofridas pela ofendida, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Do afastamento dos danos morais ou redução dos danos em 1/4 (um quarto) do valor da condenação. Improcedência.

Por derradeiro, roga a defesa pelo
afastamento dos danos morais pela hipossuficiência do apelante ou a sua redução
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...)
REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS (ART. 387, IV DO CPP).

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos das condutas lesivas por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ,
no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos
,
de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 22/01/2022, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet

por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
. Assim foi requerido pelo Ministério Público na denúncia (doc. ID 23370981):
“(...). Em caso de condenação, o ressarcimento de todos os danos causados pelo acusado que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS) dos custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, conforme artigo 9º, §4º da Lei n°11.340/06”
.

A tese defensiva não prospera, visto que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral
, quando
houver pedido expresso da acusação (o que ocorreu) ou da parte ofendida
, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de
dano presumido
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS
(Tema nº: 983), assim já se manifestou:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o
caráter pedagógico
que que lhe é inerente. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em
quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado
.

O juízo
a quo
, ao fixar a indenização pelo dano causado a vítima, no montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, levou em consideração a capacidade econômica do acusado e se utilizou da previsão legal expressa no art. 387, inciso IV, do CP.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025